Tribunal: STJ
Processo: 0805448-84.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2904528 - AL (2025/0123618-0)
RELATOR
:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
:
B B DOS S
AGRAVANTE
:
B M DA S
AGRAVANTE
:
B S DA S
AGRAVANTE
:
C M P DA S
AGRAVANTE
:
C G DOS S C
AGRAVANTE
:
C F DA S S V (MENOR)
REPR. POR
:
D R DA S
ADVOGADOS
:
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
:
B S
ADVOGADOS
:
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
A, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação

jurisdicional

adequada,

em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57126721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1466b3e3-7952-42ba-94b4-41d2cf136344

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA57126721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/05/2026 10:45:05
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 1466b3e3-7952-42ba-94b4-41d2cf136344

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904528
- AL(2025/0123618-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: B B DOS S
AGRAVANTE
: B M DA S
AGRAVANTE
: B S DA S
AGRAVANTE
: C M P DA S
AGRAVANTE
: C G DOS S C
AGRAVANTE
: C F DA S S V (MENOR)
REPR. POR
: D R DA S
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR44111
AGRAVADO
: B S
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL8851
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA56696579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 1034bef4-fa51-4b8f-930a-0061898e3bb5

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 647):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a necessidade de sobrestamento do feito, nos
termos dos Temas n.
e
haja vista que o julgamento da Ação
675/STF
923/STJ,
Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000 poderá ensejar a revisão dos
acordos celebrados com a agravada, impactando o desfecho da presente ação
individual.
Considera ter havido afronta direta ao Tema n.
aduzindo que
895/STF,
o princípio da inafastabilidade de jurisdição deveria ser preservado, sobretudo
Documento eletrônico VDA56696579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 1034bef4-fa51-4b8f-930a-0061898e3bb5

quando o julgamento de mérito é fundamental para garantir a proteção de
direitos constitucionais, exatamente como na hipótese, que envolve danos
ambientais e morais de caráter personalíssimo.
Sustenta que o acórdão recorrido e as decisões subsequentes não
teriam enfrentado adequadamente os argumentos defensivos, limitando-se
a afirmar a validade do acordo sem examinar a extensão dos danos morais
sofridos, o que afastaria a incidência do Tema n.
ao caso.
339/STF
Destaca a existência de repercussão geral da matéria tratada,
insistindo na tese de que a atividade mineradora da parte recorrida teria gerado
consequências de grande impacto não apenas para as vítimas diretas, mas para
toda a sociedade, evidenciando a necessidade de intervenção da Suprema
Corte para fixar diretrizes que orientem a reparação adequada dos danos
ambientais e pessoais.
Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000 e, no mérito,
pugna pelo provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA56696579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 1034bef4-fa51-4b8f-930a-0061898e3bb5

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 542-544):
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
considerando: ausência de afronta a dispositivo legal e
incidência da
.
Súmula 7/STJ
No caso dos autos, não houve impugnação dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em
recurso especial, conforme já explicitado na decisão agravada, é
possível verificar que a parte agravante impugnou apenas
genericamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-
se a alegar que não pretende a reanálise de fatos e provas,
repetindo as razões já expostas anteriormente em seu recurso
especial, sem demonstrar efetivamente que a análise das
questões suscitadas prescindem desse reexame.
Quanto ao ponto, cabe relembrar que "não basta a assertiva
genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo
entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
especial que possa justificar o afastamento do citado óbice
processual" [AgInt no
, relator Ministro
AREsp 1.996.512/SP
Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira
Turma, DJe de
.
17/8/2022]
No mesmo sentido, cito:
[...]
Nos termos do
do Código de Processo Civil e
art. 932, inciso III,
do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
art. 253,
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
É firme a jurisprudência no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
Documento eletrônico VDA56696579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 1034bef4-fa51-4b8f-930a-0061898e3bb5

capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
A propósito, confira-se paradigma orientador da Corte Especial:
[...]
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a
ausência de qualquer novo subsídio trazido pelo agravante,
capaz de alterar os fundamentos da decisão ora agravada, faz
subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182
do STJ.
Prejudicadas as questões acerca da suspensão do feito e da
concessão da tutela de urgência, em razão do recurso não ter
ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 569-571):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão
embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado, em especial,
com relação à anterior alegação de omissão, pois todos os
pontos tidos por omissos foram devidamente apreciados pelo
acórdão recorrido, julgado pelo magistrado de origem,
inexistindo a alegada omissão apontada no recurso especial.
Tampouco inexiste vício acerca da aplicação da Súmula 182/STJ
.
Com efeito, verifica-se que o acórdão ora embargado, de
maneira clara e fundamentada, consignou que (fls. 542-544):
[...]
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na
modificação do julgado. Todavia, os embargos de declaração
não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
[...]
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis,
pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado,
sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA56696579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 1034bef4-fa51-4b8f-930a-0061898e3bb5

Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Documento eletrônico VDA56696579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 1034bef4-fa51-4b8f-930a-0061898e3bb5

Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
4. Por fim, a parte agravante pretende a suspensão do processo
individual em virtude de possível prejudicialidade externa a advir com o
julgamento da Ação Civil Pública n. 0807343-54.2024.4.05.8000.
O Código Processual Civil estabelece que o processo deve ser
suspenso quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa,
ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua
o objeto principal de um processo pendente. A suspensão também se aplica
quando a sentença depender da verificação de um fato específico ou da
produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V,
e
). Esse tema,
a
b
conhecido como prejudicialidade externa, já foi tratado no
,
CPC/1973
especificamente no
IV,
e
.
art. 265,
a
b
Na lição de Humberto Theodoro Júnior, "prejudiciais são as questões
de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente
haverão de influir. A prejudicial é interna quando submetida à apreciação
do mesmo juiz que vai julgar a causa principal. É externa quando objeto de
outro processo pendente." ("Curso de Direito Processual Civil", Vol. 1, p. 702,
65a ed., 2024).
Nessas situações, a legislação processual confere ao magistrado a
possibilidade de suspender o processo subordinado, cujo andamento está
condicionado à solução de uma questão pendente em outro processo,
denominado de prejudicial ou subordinante.
Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a suspensão do processo por conta de uma
prejudicialidade externa não é obrigatória, devendo o juiz avaliar as
circunstâncias, caso a caso, e decidir acerca da pertinência da paralisação,
considerando cada situação concreta. Nesse sentido, dentre outros: AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.709.685/RJ
e AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/4/2021,
AREsp n. 846.717/RS
Terceira Turma, DJe de 30/11/2017.
No caso concreto, não se verifica nenhuma circunstância apta a
indicar a necessidade de suspensão do processo, uma vez que o mérito da
irresignação, qual seja, a extinção do processo em virtude de acordo
formalizado não poderá ser examinado em sede recursal extraordinária, ante o
não conhecimento do recurso especial e a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, efetuada em observância aos Temas n. 339 e 181 do STF.
Documento eletrônico VDA56696579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 1034bef4-fa51-4b8f-930a-0061898e3bb5

Ademais, ao contrário do alegado, observa-se que, no
(Tema n. 923 do STJ), tratou-se da necessidade de
REsp n. 1.525.327/PR
suspensão das ações individuais em que se pleiteia indenização por dano moral
em razão de suposta exposição à contaminação ambiental decorrente da
exploração de jazida de chumbo no município de Adrianópolis-PR, até o
julgamento
das
Ações
Civis
Públicas
(5004891-93.2011.404.7000
e
2001.70.00.019188-2), em trâmite perante a Vara Federal Ambiental, Agrária e
Residual de Curitiba.
Ou seja, naquele paradigma, esta Corte Superior limitou-se a abordar
as questões relativas ao fato específico, dada a quantidade de ações
indenizatórias dele decorrentes.
Esse entendimento é corroborado pela própria tese firmada em seu
julgamento, no qual se assentou que:
Até o trânsito em julgado das ações civis públicas n. 5004891-
93.2011.4004.7000 e n. 2001.70.00.019188-2, em tramitação na
Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Curitiba,
atinentes à macrolide geradora de processos multitudinários em
razão de suposta exposição à contaminação ambiental,
decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de
Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais.
Dessa forma, ainda que houvesse meios para discutir o mérito da
presente demanda, não seria possível a aplicação do entendimento firmado no
Tema n. 923 do STJ, por tratar de questão específica diversa daquela que é
objeto destes autos.
Finalmente, a parte agravante salienta que o pleito está embasado,
também, no Tema n.
o qual, contudo, sufragou o entendimento de que
675/STF,
não possui repercussão geral a questão da suspensão de ações individuais em
razão da existência de ação coletiva, inviabilizando, assim, o pedido de
sobrestamento formulado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56696579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2026 12:14:36
Código de Controle do Documento: 1034bef4-fa51-4b8f-930a-0061898e3bb5

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.904.528 / AL
Número Registro: 2025/0123618-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07063170720218020001

08054488420238020000

0805448842023802000050000
7063170720218020001 8054488420238020000 805448842023802000050000
Sessão Virtual de 20/05/2026 a 26/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ
Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B B DOS S
AGRAVANTE : B M DA S
AGRAVANTE : B S DA S
AGRAVANTE : C M P DA S
AGRAVANTE : C G DOS S C
AGRAVANTE : C F DA S S V (MENOR)
REPR. POR
: D R DA S
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: B S
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B B DOS S
AGRAVANTE : B M DA S
AGRAVANTE : B S DA S
AGRAVANTE : C M P DA S
Documento eletrônico VDA57117291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: 58c7c2fe-29a9-4963-821e-3596cc8dc671

AGRAVANTE : C G DOS S C
AGRAVANTE : C F DA S S V (MENOR)
REPR. POR
: D R DA S
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: B S
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
20/05/2026 a 26/05/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e
Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília, 26 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57117291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2026 00:44:05
Código de Controle do Documento: 58c7c2fe-29a9-4963-821e-3596cc8dc671